Tribunal: STJ
Processo: 1198393-46.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503224 - MG (2023/0405376-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARLON DAVIS LACERDA PARREIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KELEN LOBO CUSTODIO DEL CANTONE
ADVOGADOS
: JANIO OLIVEIRA DONATO - MG096754
FELIPE PEIXOTO FRANCA - MG145807
INTERES.
: SIRGLEY GORETTI FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA AGUIAR - MG120997
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o
despacho que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, a fim de
que a defesa de dois réus buscassem o Ministério Público Federal e ajustassem os
termos de eventual acordo de não persecução penal (ANPP) a ser celebrado.
2. O Ministério Público de Minas Gerais alega não ter sido intimado para se manifestar
sobre a viabilidade do ANPP, apesar de ser parte e titular da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determinou a
suspensão do processo para ajuste de ANPP possui conteúdo decisório e se houve
preclusão temporal para a manifestação do Ministério Público de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho atacado não possui conteúdo decisório, pois apenas determinou a
suspensão do processo para que as partes ajustassem os termos de eventual ANPP
com o MPF.
5. A pretensão do Ministério Público de Minas Gerais foi fulminada pela preclusão
temporal, uma vez que não se verificou inconformismo oportuno contra o primeiro
despacho, que abriu vista ao Ministério Público Federal para que se manifestasse
acerca da possibilidade de ofertar ANPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O despacho que determina a suspensão do processo para
ajuste de ANPP não possui conteúdo decisório. 2. A preclusão temporal impede a
Documento eletrônico VDA48293442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: bccd5963-57de-416b-9877-d764b18ee9e9

impugnação do despacho que abriu vista ao MPF para verificar a possibilidade de
ofertar ANPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; RISTJ, art. 258.
STF, HC 185.913.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: bccd5963-57de-416b-9877-d764b18ee9e9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2503224 - MG (2023/0405376-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARLON DAVIS LACERDA PARREIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KELEN LOBO CUSTODIO DEL CANTONE
ADVOGADOS
: JANIO OLIVEIRA DONATO - MG096754
FELIPE PEIXOTO FRANCA - MG145807
INTERES.
: SIRGLEY GORETTI FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA AGUIAR - MG120997
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o
despacho que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, a fim de
que a defesa de dois réus buscassem o Ministério Público Federal e ajustassem os
termos de eventual acordo de não persecução penal (ANPP) a ser celebrado.
2. O Ministério Público de Minas Gerais alega não ter sido intimado para se manifestar
sobre a viabilidade do ANPP, apesar de ser parte e titular da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determinou a
suspensão do processo para ajuste de ANPP possui conteúdo decisório e se houve
preclusão temporal para a manifestação do Ministério Público de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O despacho atacado não possui conteúdo decisório, pois apenas determinou a
suspensão do processo para que as partes ajustassem os termos de eventual ANPP
com o MPF.
Documento eletrônico VDA47299433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 03:09:58
Código de Controle do Documento: 8b90afe6-fe4b-4602-acb8-3e1c0e74cf68

5. A pretensão do Ministério Público de Minas Gerais foi fulminada pela preclusão
temporal, uma vez que não se verificou inconformismo oportuno contra o primeiro
despacho, que abriu vista ao Ministério Público Federal para que se manifestasse
acerca da possibilidade de ofertar ANPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O despacho que determina a suspensão do processo para
ajuste de ANPP não possui conteúdo decisório. 2. A preclusão temporal impede a
impugnação do despacho que abriu vista ao MPF para verificar a possibilidade de
ofertar ANPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; RISTJ, art. 258.
STF, HC 185.913.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas
contra o despacho exarado à fl. 3.392, no qual determinei a suspensão do
Gerais
processo especificamente com relação aos réus Marlon Davis Lacerda Parreiras e
Kelen Lobo Custodio Del Cantone, pelo prazo de 60 dias, a fim de que a defesa de
ambos buscasse o MPF e ajustasse os termos de eventual ANPP a ser celebrado com
o órgão ministerial.
Nas razões, o agravante se opõe a suspensão, aduzindo que não foi
intimado para se manifestar quanto a viabilidade do acordo de não persecução penal
no caso dos autos em que é parte e titular da ação penal e tem legitimidade para
(fl. 4.035).
deliberar sobre o acordo de não persecução penal na atual fase processual
Pugna, assim, pela reforma do despacho, a fim de que seja intimado para se
manifestar acerca da viabilidade do referido negócio jurídico na hipótese, bem como,
(fl. 4.033).
se assim entender, proceder as tratativas do acordo
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
No dia
,
25/3/2025 considerando o atual estágio do processo (sem trânsito
em julgado), a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC n. 185.913, que a condenação objeto do presente recurso refere-se à prática dos
Documento eletrônico VDA47299433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 03:09:58
Código de Controle do Documento: 8b90afe6-fe4b-4602-acb8-3e1c0e74cf68

crimes tipificados nos arts. 299, parágrafo único, 317 e 333, todos do Código Penal, e
que nenhum dos réus foi condenado por concurso material de delitos cujas penas
, abri vista ao Ministério Público
mínimas, em abstrato, igualem ou superem 4 anos
Federal a fim de que se manifestasse, no prazo de 10 dias, sobre a possibilidade de
oferecer ANPP (art. 28-A do CPP) em favor dos réus (fl. 3.950).
O Ministério Público de Minas Gerais, na condição de parte agravada, foi
(fl. 3.973)
intimado eletronicamente desse despacho no dia

7/4/2025
.
No dia
, o Ministério Público Federal protocolizou petição no qual
31/3/2025
firmou inexistir óbice à propositura de ANPP, requerendo a intimação das defesas dos
ora agravados, a fim de que se manifestassem acerca da existência de interesse em
iniciar as tratativas visando ao ajuste do acordo (fls. 3.957/3.966).
Diante da manifestação favorável da defesa dos ora agravados Marlon
Davis Lacerda Parreiras e Kelen Lobo Custodio Del Canton, determinei a suspensão
do processo, especificamente com relação a esses dois réus, a fim de que os
defensores buscassem o MPF e ajustassem os termos de eventual acordo a ser
celebrado, incumbindo-lhe o múnus de entrar em contato com o ilustre Subprocurador-
Geral da República oficiando no presente feito, por meio do endereço eletrônico por ele
(fl. 3.992).
fornecido na petição juntada às fls. 3.978/3.987
É contra esse último despacho que o Ministério Público de Minas Gerais
interpôs o presente agravo regimental.
Sucede que o histórico processual acima, por si só, evidencia que o

despacho hostilizado nada decidiu sobre a temática objeto do presente agravo
l – controvérsia sobre qual o órgão ministerial detém atribuição para ofertar
regimenta
ANPP em recurso em trâmite nesta Corte –, sendo certo que essa matéria só foi
implicitamente abordada no
, exarado à fl. 3.950,
primeiro despacho
no qual abri vista
ao MPF para verificar a possibilidade de aplicar o disposto no art. 28-A do CPP, tendo
o referido despacho sido fulminado pela
, pois o agravante, embora
preclusão temporal
intimado eletronicamente de seu conteúdo em
, não deduziu inconformismo
7/4/2025
oportuno contra ele (art. 258 do RISTJ).
Em suma, seja porque o despacho ora atacado não ostenta conteúdo
, seja porque a pretensão veiculada no presente recurso foi
decisório
fulminada pela
, é inviável conhecer do presente recurso.
preclusão temporal
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47299433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/05/2025 03:09:58
Código de Controle do Documento: 8b90afe6-fe4b-4602-acb8-3e1c0e74cf68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.503.224 / MG
Número Registro: 2023/0405376-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10024171198393014 11983934620178130024
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARLON DAVIS LACERDA PARREIRAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE : SIRGLEY GORETTI FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA AGUIAR - MG120997
AGRAVANTE : KELEN LOBO CUSTODIO DEL CANTONE
ADVOGADOS : JANIO OLIVEIRA DONATO - MG096754
FELIPE PEIXOTO FRANCA - MG145807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARLON DAVIS LACERDA PARREIRAS
Documento eletrônico VDA48142821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: 2c8175c5-cc0b-4e40-8411-1c93db50845c

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KELEN LOBO CUSTODIO DEL CANTONE
ADVOGADOS : JANIO OLIVEIRA DONATO - MG096754
FELIPE PEIXOTO FRANCA - MG145807
INTERES.
: SIRGLEY GORETTI FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO BATISTA AGUIAR - MG120997
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: 2c8175c5-cc0b-4e40-8411-1c93db50845c